Tribunal: STF
Processo: MI 772
Classe: MI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-10-24
Data de publicação: 2007-10-24

Ementa:
E M E N T A: MANDADO DE INJUNÇÃO - AJUIZAMENTO - AUSÊNCIA DE
   CAPACIDADE POSTULATÓRIA - PRESSUPOSTO PROCESSUAL SUBJETIVO -
   INCOGNOSCIBILIDADE DA AÇÃO INJUNCIONAL - AGRAVO REGIMENTAL NÃO
   CONHECIDO.
DIREITO DE PETIÇÃO E A QUESTÃO DA CAPACIDADE
   POSTULATÓRIA.
- A posse da capacidade postulatória constitui
   pressuposto processual subjetivo referente à parte. Sem que esta
   titularize o "jus postulandi", torna-se inviável a válida
   constituição da própria relação processual, o que faz incidir a
   norma inscrita no art. 267, IV, do CPC, gerando, em conseqüência,
   como necessário efeito de ordem jurídica, a extinção do processo,
   sem resolução de mérito.
- Ninguém, ordinariamente, pode
   postular em juízo sem a assistência de Advogado, a quem compete,
   nos termos da lei, o exercício do "jus postulandi". O Advogado
   constitui profissional indispensável à administração da Justiça
   (CF, art. 133), tornando-se necessária a sua  intervenção na
   prática de atos que lhe são privativos (Lei nº 8.906/94, art.
   1º).
- São nulos de pleno direito os atos processuais, que,
   privativos de Advogado, venham a ser praticados por quem não
   dispõe de capacidade postulatória. Inaplicabilidade do art. 13 do
   CPC, quando o recurso já estiver em tramitação no Supremo
   Tribunal Federal. Precedentes.
- O direito de petição
   qualifica-se como prerrogativa de extração constitucional
   assegurada à generalidade das pessoas pela Carta Política (art.
   5º, XXXIV, "a"). Traduz direito público subjetivo de índole
   essencialmente democrática. O direito de petição, contudo, não
   assegura, por si só, a possibilidade de o interessado - que não
   dispõe de capacidade postulatória - ingressar em juízo, para,
   independentemente de Advogado, litigar em nome próprio ou como
   representante de terceiros. Precedentes.
SUPREMACIA DA
   CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA SOBRE TODOS OS TRATADOS
   INTERNACIONAIS.
- O exercício do "treaty-making power", pelo
   Estado brasileiro, está sujeito à observância das limitações
   jurídicas emergentes do texto constitucional. Os tratados
   celebrados pelo Brasil estão subordinados à autoridade normativa
   da Constituição da República. Nenhum valor jurídico terá o
   tratado internacional, que, incorporado ao sistema de direito
   positivo interno, transgredir, formal ou materialmente, o texto
   da Carta Política. Precedentes.
- A questão pertinente aos
   tratados internacionais de direitos humanos: Art. 5º, § 2º (que
   instituiu cláusula geral de recepção das convenções
   internacionais em matéria de direitos da pessoa humana) e § 3º,
   da Constituição da República. Hierarquia constitucional das
   cláusulas inscritas em tratados internacionais de direitos
   humanos (posição do Relator).